Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-63.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701594-63.2024.8.07.0012 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PRESUMIDA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I - Pela aplicação do princípio da fungibilidade, o Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão que manteve a aplicabilidade da Lei Maria da Penha pode ser conhecido como Reclamação Criminal. Precedentes. II - A incidência da Lei no 11.340/2006 exige a prática de crime no âmbito doméstico e familiar e que o agressor tenha em mente o gênero da pessoa ofendida, subjugando-a em razão de sua situação de hipossuficiência e/ou de vulnerabilidade. III - O artigo 40-A, incluído pela Lei no 14.550/2023, dispõe que a Lei Maria da Penha “será aplicada a todas as situações previstas no artigo 5o, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.” IV - Considera-se presumida a condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência da vítima que sofre violência no âmbito doméstico e familiar. V - Deve ser aplicada a Lei no 11.340/2006 quando há indícios da prática de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, diante da suposta ameaça do ex-esposo, como forma de obrigar a mulher a desocupar parcela do imóvel que possuem em comum. VI - Reclamação julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 5o, 7o, e 14, todos da Lei 11.340/2006, sustentando, em síntese, que ausentes a vulnerabilidade e a violência de gênero, não incide a Lei Maria da Penha. Requer seja declarada a incompetência do Juizado de Violência Doméstica para processar e julgar o feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, 7o, e 14, todos da Lei 11.340/2006. Isso porque a turma julgadora assentou: No presente caso, nota-se que L.A.R. e o ofensor foram casados por mais de 40 (quarenta) anos e residem no mesmo lote. Ademais, é possível perceber que as ameaças foram praticadas na parte da casa reservada às vítimas quando o reclamante “começou a retirar as telhas da área de serviço e a janela de um dos quartos” (fl. 26). Da descrição dos fatos, constata-se indícios da prática de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, especialmente quando o suposto autor teria partido para cima de L.A.R. com um martelo, o que torna patente a condição de vulnerabilidade da ofendida decorrente do gênero feminino e da evidente subjugação dela ao poderio masculino do suposto autor do fato. Conclui-se, assim, que as supostas ameaças praticadas pelo autor contra as vítimas, no âmbito da unidade doméstica e familiar, caracterizam violência de gênero apta a determinar a aplicação da Lei no 11.340/2006. (ID 60894999). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023